Tribunal: TJDFT
Processo: 0706797-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA DO FORO. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DO FEITO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1290 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para um dos Juízos Cíveis da Comarca de Curitiba/PR nos autos da Liquidação Individual Provisória de Sentença Coletiva. O recorrente sustenta a validade da escolha do foro da sede administrativa do banco agravado, localizada em Brasília/DF, e a impossibilidade de declinação de ofício da competência territorial, requerendo a reforma da decisão agravada. O agravado, em contrarrazões, requer a suspensão do feito com fundamento no Tema 1290 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a suspensão do feito é cabível com fundamento no Tema 1290 do STF; (ii) definir se a escolha do foro da sede da instituição financeira para a liquidação individual de sentença coletiva é válida quando o autor reside em outra localidade e há agência do banco em seu domicílio; e (iii) estabelecer se a competência territorial relativa pode ser declinada de ofício pelo juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1290 do STF trata exclusivamente do índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, questão distinta da matéria processual debatida nos autos, razão pela qual não se aplica ao presente caso, sendo incabível a suspensão do feito.
4. A competência territorial para a liquidação individual de sentença coletiva deve observar o disposto no art. 53, III, "b", do CPC, que estabelece como foro competente aquele onde se localiza a agência bancária onde a obrigação foi contraída.
5. A escolha arbitrária do foro, sem justificativa plausível, pode comprometer a organização judiciária e o princípio do juiz natural, sobrecarregando determinados tribunais e favorecendo a litigância estratégica.
6. A jurisprudência tem relativizado a Súmula 33 do STJ, permitindo o reconhecimento da incompetência territorial de ofício quando evidenciada a escolha aleatória do foro, nos termos do art. 63, §5o, do CPC.
7. O STJ tem consolidado o entendimento de que, em casos de liquidação individual de sentença coletiva, o foro adequado é o do domicílio do autor ou o da agência bancária onde a relação jurídica foi estabelecida, afastando a possibilidade de escolha irrestrita da sede da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.